Tribunal: STF
Processo: RE 75772
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
FUNCIONALISMO. TESOUREIRO AUXILIAR. LEI NUMERO 3.205/57. O BENEFICIO
PREVISTO NA LEI 3.205/57, E REVIGORADO PRO OUTRAS LEIS, DIRIGE-SE
APENAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE, NA QUALIDADE DE INTERINOS SUBSTITUTOS,
VINHAM EXERCENDO O CARGO DE TESOUREIRO-AUXILIAR. RECURSO PROVIDO.